Tribunal: TJDFT
Processo: 0725807-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AFERIÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL NA LIDE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA UNICAMENTE DE INTERESSES PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Segundo entendimento consagrado por esta egrégia Corte de Justiça, a competência para analisar a existência de interesse jurídico do Distrito Federal que justifique sua presença na lide cabe ao Juízo Fazendário.
2. Tendo o Juízo Fazendário já decidido acerca da inexistência de interesse jurídico direto do Distrito Federal na ação originária, a qual se desenvolve entre particulares, de sorte que a presença do ente distrital na demanda em nada influencia no pedido postulado na inicial, conclui-se que a competência para julgamento da lide cabe ao juízo cível.
3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho (Juízo suscitante).